Tribunal: TJMT
Processo: 1017861-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017861-33.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação extrajudicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ZULLI - CPF: 460.950.551-72 (AGRAVANTE), ADEMIR APARECIDO ZULLI - CPF: 384.625.081-34 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MONTE REI LTDA - CNPJ: 22.272.333/0001-02 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (AGRAVADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – BENS QUE INTEGRAM O ACERVO PATRIMONIAL DA MASSA FALIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - O georreferenciamento apresentado nos autos, que, inclusive, consta do recibo de inscrição do CAR da “Fazenda Sete Placas”, aponta com precisão o polígono da área litigiosa, o qual, em princípio, estaria abrangido pelo imóvel da agravada.

III - Além de não assistir aos agravantes o direito em questão, nota-se que a medida imposta nos autos principais, por ora,

alcança tão apenas os frutos do imóvel, os quais deverão ser mantidos em conta judicial até decisão final.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO ZULLI, ADEMIR APARECIDO ZULLI e AGROPECUÁRIA MONTE REI LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de nº 1014050-59.2022.8.11.0002, manejados em face da MASSA FALIDA DE ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, indeferiu o pedido liminar com que objetivavam a suspensão da ação principal, a fim de obstar a arrecadação do imóvel denominado de “Fazenda Monte Rei”, de matrícula nº 13.014, localizado na Comarca de Diamantino.

Para tanto, narram os agravantes que o incidente processual para que o administrador judicial da massa falida realizasse a arrecadação de uma área de terras com 3.000 hectares, Lote Arinos, descrito na Matrícula 6.705, no Município de Diamantino, acabou exorbitando os limites da área, adentrando na propriedade alheia, não pertencente à massa falida.

Alegam ser os legítimos proprietários e possuidores do imóvel denominado de “Fazenda Monte Rei”, com área de 670 hectares, registrado na matrícula nº 13.014, do CRI de Diamantino, desde o ano de 1.997, atualmente arrendado à empresa Terra Santo Agro S.A.

Esclarecem que desde a abertura do processo de falência do Grupo Zulli (Alcopan) é de conhecimento da massa falida que a fazenda “Monte Rei” não pertence ao complexo da fazenda “Sete Placas I, II e III”.

Asseveram que, dado o longevo período em que estão na área, devem ter os direitos de propriedade e posse preservados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A Massa Falida da Alcopan Alcool do Pantanal Ltda apresentou suas contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 148953692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Nesse contexto, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

No caso específico deste recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar com que objetivava a suspensão da ação principal, a fim de obstar a arrecadação do imóvel denominado de “Fazenda Monte Rei”, de matrícula nº 13.014, localizado na Comarca de Diamantino.

Com efeito depreende-se dos autos, mais precisamente dos documentos apresentados pela agravada, no id nº. 145504693 e 145504697, que a área reclamada pelos agravantes, a princípio, se encontra dentro dos limites da área maior, no caso, da Fazenda Sete Placas, que pertence à massa falida, que por sua vez apenas procedeu com a arrecadação dos bens por meio do seu Administrador Judicial.

Mais precisamente, o georreferenciamento apresentado nos autos no id nº 145504693 – Pág. 2, que, inclusive, consta do recibo de inscrição do CAR da “Fazenda Sete Placas”, aponta com precisão o polígono da área litigiosa, o qual, em princípio, estaria abrangido pelo imóvel da agravada.

Ademais, importa registrar que, além de não assistir aos agravantes o direito em questão, nota-se que a medida imposta nos autos principais, por ora, alcança tão apenas os frutos do imóvel, os quais deverão ser mantidos em conta judicial até decisão final.

Nessa toada, como bem ponderou o juízo de origem, há a necessidade de assegurar o interesse da coletividade de credores, sendo
incontestável que se faz necessária à análise da cadeia dominial do imóvel, bem como sobre o total da área e os perímetros do imóvel sub judice
.

É esse, inclusive, o entendimento do substancioso parecer ministerial, que na oportunidade registrou o seguinte:

Como bem anotou o Juízo de origem, com adesão da d. Relatoria destes autos, mesmo que arrecadados os bens, permanecerão em conta judicial até a conclusão do processo, e não serão retirados da disposição dos agravantes. Nesse ínterim, será verificada a cadeia dominial da área, a fim de que se esclareça, com definitividade, a quem de fato pertence.

Apenas a partir daí, com a decisão meritória exaustiva, depois de esgotadas todas as possibilidades probatórias admitidas pelo processo civil e adequadas ao caso, há o risco, efetivo, de se retirar da disponibilidade das partes o imóvel contendido.

Assim, não há nada que subjugue os fundamentos adotados pela decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023